Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726089-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, CARLOS ANTONIO MACEDO MIRANDA GOMES, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0003832-43.2012.8.07.0004 - id 131121528) que, em demanda de prestação de contas, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça dos honorários periciais e de tutela antecipada para obrigar terceiro a apresentar a documentação contábil e bancária da Sociedade Esportiva do Gama, incluindo a quebra de sigilo bancário, sob o fundamento de que sua renda mensal é superior à média nacional e que a condenação à apresentação dos documentos recai exclusivamente sobre ele. Alega que foi condenado a prestar contas do período em que exerceu a presidência da sociedade - de 06/07/10 a 11/06/11 -, porém não tem acesso à respectiva documentação contábil e bancária, que permaneceu na sede, sob a responsabilidade dos presidentes subsequentes, que se negam a entregá-la, devendo o atual gestor ser obrigado a fazê-lo, assim como determinada a quebra de sigilo bancário para demonstrar as transações realizadas no interstício. Afirma não ter condições de arcar com os honorários periciais, fixados em R$ 11.475,00, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pugnando pela concessão do benefício de gratuidade de justiça, para dispensá-lo do pagamento, ou pelo direito de pagar a verba no final da demanda. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do curso do feito principal até o julgamento de mérito do agravo, bem como a antecipação de tutela, a fim de garantir a gratuidade da perícia, ou o adiamento do custeio dos honorários, e a produção de prova em poder de terceiros – agravados e instituição bancária -. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito necessária para a concessão da gratuidade de justiça e do adiamento do pagamento dos honorários periciais. O próprio agravante confirma, em petição que antecedeu a decisão agravada (id 114853409 – autos principais), que possui duas fontes de renda mensal, auferindo R$ 4.816,26, bruto, da Câmara Federa e R$ 5.555,17, líquido, do Ministério do Desenvolvimento Regional, como comprovado pelo primeiro agravado (id 112307059 – autos principais), totalizando ganho mensal superior à média nacional. Além disso, é sócio fundador do escritório de advocacia que leva seu nome, Paulo Goyaz Advocacia e Consultoria (id 112307056), o sinaliza uma terceira fonte de renda. As despesas extraordinárias com mensalidade escolar (R$ 2.550,00) e o plano de saúde (R$ 2.120,57) da filha menor (ids 114853412 e 114853414 – autos principais) não bastam para provar a alegada hipossuficiência. De outra parte, não há risco de dano que justifique o pleito liminar de produção de provas por terceiros, cabendo o acréscimo de que, em regra, interesses privados não justificam a quebra do sigilo bancário (TJDFT, ac. 1.431.957 / Des. Fernando Habibe, 2022; STJ, REsp. 1.951.176 / Des. Marco Aurélio Bellizze, 2021). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator